Tribunal: TJSP
Processo: 1034191-33.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

Revisão das cláusulas contratuais de contrato de arrendamento mercantil. Tarifas bancárias. Prestação de serviços de terceiros e comissão de correspondente. Aplicação do prazo prescricional decenal, que tem início na data da assinatura do contrato. Precedentes. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

Revisão das cláusulas contratuais de contrato de arrendamento mercantil. Tarifas bancárias. Prestação de serviços de terceiros e comissão de correspondente. Aplicação do prazo prescricional decenal, que tem início na data da assinatura do contrato. Precedentes. Sentença mantida.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034191-33.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELAYNE
CRISTINA BORGES DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-33.2019.8.26.0602 -Voto no 24214
2
Apelação n° 1034191-33.2019.8.26.0602
Apelante: Elayne Cristina Borges de Macedo
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca de Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 24214
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.
Revisão das cláusulas contratuais de contrato de arrendamento
mercantil. Tarifas bancárias. Prestação de serviços de terceiros e
comissão de correspondente. Aplicação do prazo prescricional
decenal, que tem início na data da assinatura do contrato.
Precedentes. Sentença mantida.
Apelação desprovida.
A r. sentença recorrida proferida a f. 64/67 destes autos de
ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil, movida por
ELAYNE CRISTINA BORGES DE MACEDO, em relação a BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, reconheceu a ocorrência da
prescrição da pretensão e condenou a autora no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da causa, observando ser ela beneficiária da assistência
judiciária.
Apelou a autora (f. 70/78) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) o prazo prescricional aplicável ao caso é o
decenal previsto no art. 205 do CC; b) há abusividade na cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-33.2019.8.26.0602 -Voto no 24214
3
prevê a cobrança de serviços prestados por terceiros sem a especificação
do serviço a ser prestado e a tarifa lançada como sendo “serviços
correspondente não bancário” se trata do mesmo de serviço de terceiros
pois, se correspondente fosse, teria que ser na modalidade bancário
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária
da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 82/94).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 12/02/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 69); a
apelação, protocolada em 27/02/2020, é tempestiva.
As
partes
celebraram,
em
16/08/2008,
contrato
de
arrendamento mercantil do veículo Volkswagen Fox 1.0, zero KM, no valor
de R$36.100,00, a ser pago em 60 parcelas, consistente em R$604,89 a
título de VRG e R$924,93 a título de contraprestação (f. 15).
No contrato constou a obrigação do arrendatário pelo
pagamento da despesa serviço correspondente prestado a financeira no
valor de R$560,00 e de serviços de terceiros R$1.289,13 (f. 16).
No caso, o prazo de prescrição aplicável é de 10 anos
previsto no art. 205 do CC/02.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os
contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que
haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à
pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto
no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe
18/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-33.2019.8.26.0602 -Voto no 24214
4
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO. VALORES PAGOS EM EXCESSO APURADOS
EM
PERÍCIA
CONTÁBIL
REALIZADA
NOS
AUTOS
DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CC. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO
ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os
contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que
haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à
pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto
no artigo 205 do Código Civil" (AgInt no REsp 1.769.662/PR, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019,
DJe de 1o/07/2019).
2. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do
STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1007634/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os
contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que
haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à
pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto
no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019)
Porém, de acordo com o entendimento daquela Corte, o
termo inicial do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE
MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA
DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute
a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-33.2019.8.26.0602 -Voto no 24214
5
QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)
No contrato, embora não tenha constado o local e a data ao
lado da assinatura, constou a data da proposta 16/08/2008 (f.15) e no
rodapé do contrato constou a data 10/09/2008. Assim, o prazo prescricional
decenal findou-se em 16/08/2018 ou, se for considerada a data do rodapé,
em 10/09/2018, porém, a presente ação revisional foi ajuizada em
11/09/2019, ou seja, após o término do prazo prescricional.
Assim, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
favor do advogado dos autores para 20% do valor da causa (R$1.849,13),
com correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros de mora
de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015.
Anoto que seria possível, diante do pequeno valor da causa,
a majoração dos honorários sucumbenciais por equidade. Todavia, esse
meu entendimento ficou isolado nesta Câmara em que prevaleceu a
posição de que, sem recurso da parte beneficiária dos honorários
sucumbenciais, o critério adotado na r. Sentença para sua fixação deve ser
observado quando de sua majoração em sede recursal. Passei, com a
ressalva do meu, a adotar esse entendimento.
Deverá a ré comprovar a melhora da fortuna da autora para
lhe cobrar tais verbas por ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelação desprovida.

Morais Pucci
Relator